Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705301-86.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LUCIANA RODRIGUES SILVA DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S.A. em face da r. sentença (ID 46469331) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Apelante em desfavor de Luciana Rodrigues Silva do Carmo, indeferiu a inicial, por falta de emenda, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC/15. O Apelante peticiona (ID 46469336) para informar a realização de acordo extrajudicial com a Ré/Apelada e quitação do contrato, razão pela qual requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator